Tribunal: TJDFT
Processo: 0747058-06.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. CUSTEIO DE EXAMES E PROCEDIMENTOS PELO PODER PÚBLICO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. OMISSÃO ESTATAL. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido. Em suas razões, alega que o paciente compareceu em unidade de atendimento à saúde pública onde obtivera atendimento caótico em virtude da pandemia. Afirma que foi atendido na UBS2 de Sobradinho em 12/05/2021, e os médicos solicitaram o encaminhamento para consulta com cardiologista e urologista, mas que nenhuma consulta foi marcada. Sustenta que buscou a realização da consulta e exames na rede pública, em virtude da hipossuficiência financeira, tendo sido atendida em unidade particular apenas por estar em urgência médica gerando risco de agravamento de sua situação de saúde.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a gratuidade de justiça que ora defiro. Contrarrazões ofertadas sob o ID 33438495.
III. O direito à saúde e à vida são garantidos pela Constituição Federal, cujo art. 196, caput, determina ser dever do Estado o seu amparo. A obrigação do Distrito Federal em promover o adequado tratamento médico-hospitalar a quem não tenha condições de fazê-lo com recursos próprios, decorre de imposição legal e constitucional. Neste contexto, a Lei Orgânica do Distrito Federal estabelece que as ações e serviços de saúde são de relevância pública e devem ser prestados pela rede pública, podendo, complementarmente, ser prestados por intermédio de pessoas físicas ou jurídicas de direito privado.
IV. A responsabilidade civil do Estado, em regra, é objetiva. Contudo, no que diz respeito às condutas omissivas, a responsabilidade civil do Estado é subjetiva, sendo necessário, além da demonstração da conduta omissiva, o nexo causal, o dano e a culpa. Na espécie, extrai-se dos autos que o autor pleiteia o ressarcimento de exames e procedimentos realizados antes ou concomitantemente a sua inserção no Sistema de Regulação. Com efeito, as primeiras notas fiscais apresentadas datam de janeiro de 2021 e a primeira consulta realizada pelo autor na rede pública do Distrito Federal foi em 12/05/2021. Ainda que tenha havido demora na marcação das consultas, os exames e procedimentos foram realizados pelo autor na rede privada antes de procurar a rede pública de saúde, não havendo de se falar em omissão do Estado.
V. É certo que não se pode atribuir ao Estado as despesas suportadas voluntariamente pela parte autora em estabelecimento comercial privado. O acesso da população à saúde assegurado pelo ordenamento jurídico não pode ser confundido com o direito ao ressarcimento de despesas voluntariamente assumidas pelo particular, sem que seja assegurado o contraditório e ampla defesa ao Poder Público, sob pena de transferir para os cidadãos a discricionariedade entre o uso da rede pública ou da rede privada de saúde.
VI. Desse modo, ausentes os elementos caracterizadores da responsabilidade civil do Estado por omissão, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
VII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a recorrente em custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa cuja exigibilidade fica suspensa em virtude da gratuidade de justiça concedida.
VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art.46, Lei 9099/95).